Tribunal: STF
Processo: Rcl 46665
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DO PARADIGMA INDICADO. NECESSIDADE 
DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.



    1. No julgamento da ADC 48, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, fixando a tese de que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada a relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes.



    2. Apesar de a Lei n. 11.442/07 ter sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal.



    3. Ausente identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    4. Dissentir do assentado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via da reclamação.



    5. Agravo interno desprovido.